Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723558-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: AFRA PATRICIA CORREIA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA. contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da execução de título extrajudicial (PJE 0703525-27.2021.8.07.0006). Na referida decisão, o juízo a quo determinou a emenda da inicial para que fossem excluídos da planilha de cálculos apresentada, a cobrança de multa de 2% (dois por cento) de mora, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor do débito. No presente recurso, a exequente, ora agravante, alega que a cobrança de multa e de honorários advocatícios tem amparo contratual e que o juízo a quo só poderia determinar a exclusão de tais encargos se houvesse nulidade na cobrança, o que alega não ser o caso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC, parágrafo único, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada determina que a parte exequente, ora agravante, emende a inicial para excluir da planilha de cálculos apresentada a cobrança de multa de mora e de honorários advocatícios. Nesta fase processual, não é cabível a determinação de exclusão dos referidos valores. O juiz deve limitar-se à análise dos requisitos formais constantes dos artigos 798 e seguintes do CPC. A propósito, apenas a título de ilustração, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO EMENDA. EXCLUSÃO VALERES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EX OFFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ajuizada a ação, compete ao Juiz, ao analisar a peça inicial, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. Eventual impropriedade no cálculo dos valores não é causa de emenda a inicial, pois o excesso de execução configura matéria de impugnação do valor do débito que, em atenção ao princípio da inércia, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado singular. Precedentes. 3. No caso específico dos autos, eventual discussão acerca dos honorários contratuais e demais despesas constantes na planilha devem ser objeto de impugnação pela parte demandada, na via adequada, não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1346622, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifou-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial, a fim de que a exequente excluísse da planilha de cálculos, o valor dos honorários advocatícios contratuais. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito na origem, conforme planilha de cálculo juntada pela credora. No mérito, pede o provimento do agravo, para manter os honorários advocatícios estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado, que poderão coexistir com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo artigo 827 do CPC. 2. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). 2.1. O contrato prevê, para a situação de descumprimento do acordo, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução 3. Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. 3.1. Assim, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1335995, 07030413020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"- grifou-se Ademais, a manutenção da decisão recorrida importa na obrigação de emenda imediata da inicial, com a prática desnecessárias de atos processuais. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a determinação de emenda à petição inicial. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator